Tribunal: STF
Processo: RE 1463194
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EFETIVAÇÃO PELA LCE Nº 100/07. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. FÉRIASPRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS ADQUIRIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI QUE O EFETIVOU. LAPSO TEMPORAL ANTERIOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI ESTADUAL N° 10.254/90. PACTUAÇÃO SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO E INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL QUE AMPARAVA A CONTRATAÇÃO. ADI Nº 5.267 - STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE FÉRIAS PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público (RE nº 658.026/MG). 2. Para fins do direito às férias prêmio, conquanto a legislação estadual não faça qualquer distinção entre servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão, ou exercentes de função pública, ressalvando apenas o fato de se encontrarem em “efetivo exercício”, certo é que se impõe a higidez da investidura como requisito indispensável à concessão da referida vantagem. 3. É nula a contratação temporária sucessivamente e ininterruptamente renovada, porquanto efetivada ao arrepio da própria Lei Estadual que a autorizava (Lei 10.245/90), além de representar ofensa ao princípio constitucional do concurso público - art. 37, §2º, da CR/88. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5267, declarou a inconstitucionalidade da norma do art. 10 da referida Lei, porquanto, dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial apta a justificar a contratação temporária. 4. Consoante firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos RE´s nºs 765.320/MG e 1.066.677/MG (Temas nºs 916 e 551, respectivamente), no âmbito dos quais fora reconhecida a repercussão geral da matéria, tratando-se de contratação nula de pleno direito (art. 37, §2º, CR/88), dela não exsurgem quaisquer direitos ao servidor – tais como vantagens exclusivas dos ocupantes de cargos de provimento efetivo, como é o caso, v.g., das férias prêmio. 5. Aos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/07, no período em que mantiveram relação jurídica estatutária com o Estado de Minas Gerais, por força da modulação dos efeitos realizada no julgamento da ADI nº 4876, devem ser assegurados os direitos a que fazem jus os efetivos, dentre os quais se inserem as férias-prêmio (art. 31, II, da Constituição Estadual). 6. Considerando que, no caso, o servidor pleiteia a conversão em pecúnia das férias prêmio relativas a todo o período que manteve vínculo profissional de trabalho com o Estado (na condição de designado e estatutário), forçoso o reconhecimento de que possui direito tão somente às adquiridas após a edição da lei complementar que o efetivou. 7. Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E, até 08/12/2021, e, a partir de então, deverão ser observados, para ambos, os índices da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “o STF, por mais de uma vez, em diversos julgados, tem reiterado sua jurisprudência no sentido de que a contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)” (fl. 7, e-doc. 15).



    Sustenta que “o que a Lei Complementar nº. 100/2007 fez foi criar uma forma de ‘efetivação anômala’ não prevista na Constituição Federal, que estabeleceu duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade.O que a Lei Complementar nº. 100/2007 fez foi criar uma forma de "efetivação anômala" não prevista na Constituição Federal, que estabeleceu duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade” (fl. 11, e-doc. 15).



    Ressalta que “a natureza jurídica das férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos. Referida vantagem garante ao servidor público estável, a título de premiação, um período de afastamento de suas atividades por até 3 (três) meses” (fl. 13, e-doc. 15).



    Afirma que “a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº. 100/2007 foi profundamente alterada com advento do julgamento da ADI nº. 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7° daquele diploma legal” (fl. 14, e-doc. 15).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que se opere a reforma do v. acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência” (fl. 19, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pela qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou ser devido o pagamento de férias-prêmio não gozadas a servidor efetivado, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 100/2007, nestes termos:'



    “Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.876, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que permitia a efetivação de profissionais da área da educação sem concurso público, não obstante, deu efeitos prospectivos à decisão relativamente àqueles cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, de modo a somente produzir efeitos a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais na referida ADI, acolheram parcialmente o recurso para estender a modulação dos efeitos da decisão até o fim de dezembro de 2015, além de manter os efeitos do acordo firmado pelo Estado de Minas Gerais, com a União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a aplicação de regime próprio de previdência aos servidores referidos no art. 7º da LCE nº 100/07. Ocorre que, conforme já tive oportunidade de decidir em casos análogos, o fato de haver sido reconhecida a inconstitucionalidade parcial da referida lei não tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica então estabelecida pelas partes de estatutária para temporária ou celetista. Isso porque, o servidor então efetivado pela lei complementar estadual manteve relação jurídica estatutária com o Estado de Minas Gerais por vários anos, e, portanto, no período em que prestou serviços para o ente estatal, possuía os mesmos direitos dos demais servidores públicos estatutários. Esse entendimento, aliás, encontra ressonância na decisão da Excelsa Corte, na medida em que a permanência do servidor no cargo operou-se em razão da própria modulação realizada no julgamento da ADI 4876. Dito de outro modo, a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 100/07 tornou legítima a aplicação do regime estatutário à situação funcional do servidor até seu desligamento definitivo dos quadros da Administração, que, no presente caso, operou-se com a passagem para a inatividade. Considerando que o apelante fora alcançado pela modulação de efeitos da suprarreferida ADI, na medida em que se aposentou pelo regime próprio de previdência social (RPPS), não subsiste o argumento desenvolvido pelo apelado no sentido de que inexiste direito adquirido baseado em mandamento inconstitucional” (fls. 8-10, e-doc. 13). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.775-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (Tema 1.239). Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE n. 1.358.592-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    5. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito apenas ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Confiram-se nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.444.871, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023; RE n. 1.460.092, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.10.2023; e RE n. 1.417.923, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.9.2023.



    Ao condenar Minas Gerais ao pagamento de férias-prêmio, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer ser indevida a indenização de férias-prêmio, invertidos os ônus de sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora